Tribunal: TJMT
Processo: 1016028-14.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1016028-14.2021.8.11.0000
PACIENTE: HENRIQUE EMIDIO MIGUEL
IMPETRANTE: JOAO CARNEIRO BARROS NETO
IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Henrique Emidio Miguel, apontando como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara da Comarca de Sorriso/MT.
Narra que o paciente foi preso preventivamente, acusado da prática, em tese, dos crimes capitulados no artigo 147-A do Código Penal e artigo 24-A da Lei n. 11340/2006.
Neste contexto, sustenta-se que i) o paciente não descumpriu medidas protetivas; ii) o paciente possui patologia grave, fazendo uso de medicação controlada, além de ser o responsável pelo genitor com 80 anos de idade e em estado de saúde gravíssimo; iii) é possuidor de bons predicados.
É o essencial.
Em que pese inexista previsão legal de liminar em sede de habeas corpus, a jurisprudência tem admitido a sua concessão, sendo necessário, para tanto, manifesta necessidade e urgência. Ou seja, o constrangimento ilegal deve estar evidenciado de forma indiscutível na impetração e nos elementos probatórios contidos nos autos.
No entanto, não é este o caso discutido no presente remédio constitucional. Em que pese as alegações do impetrante, o juízo singular ao impor a prisão preventiva ao paciente justificou a necessidade da medida na gravidade do crime, do descumprimento deliberado de medidas protetivas e porque a sua liberdade representa risco à integridade física da vítima, com base em premissas que não são manifestamente ilegais.
Assim, não há manifesta ilegalidade ou teratologia, de modo que o exame aprofundado das questões deduzidas na inicial deverá ser postergado ao julgamento de mérito, após a manifestação da PGJ.
Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
Intimem-se.
Solicitem-se informações.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator